Tribunal: TJES
Processo: 0000191-86.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000191-86.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000191-86.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGITIMA DEFESA.
CABIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

Tendo sido demonstrado que a lesão corporal foi proferida através de meio moderado, como forma de repelir injusta agressão iniciada pela vítima, cabível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000191-86.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que o condenou pela prática do artigo 129, §1º, inciso I do CP, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto.

Em síntese, no dia 07 de fevereiro de 2018, no Rua Maria Josefina de Rezende, município da Serra, no estabelecimento comercial conhecido como "Bar do Joninha", por volta das 20h2Omin, o apelante consumiu bebidas alcoólicas no estabelecimento, de propriedade da vítima Jonas Ignácio Rodrigues. Consta dos autos, que após a vítima cobrar as doses de cachaça que o apelante havia consumido no estabelecimento, iniciou-se uma discussão entre eles.

Ainda como narra a denúncia, Cristiano teria se deslocado até a sua residência e se municiado com uma faca de cozinha, escondendo-a na cintura. Ato contínuo, retornou ao estabelecimento da vítima, momento em que reiniciaram a discussão. Na oportunidade, Felipe Ferreira Rodrigues, filho da vítima, interveio na discussão e tentou retirar o apelante do estabelecimento. No entanto, Cristiano se negou a sair do local, quando então, a vítima, pegou um porrete e foi em direção ao apelante para fazer com que ele saísse do estabelecimento, e tentou atingi-lo, mas não conseguiu ter êxito, errando o golpe.

Em meio à as agressões, o apelante então deferiu um golpe de faca na região do abdômen da vítima, causando as lesões descritas no laudo de fls. 31, que o incapacitaram para o trabalho por mais de 30 dias.

Assim, uma vez tendo sido condenado pelo crime previsto no artigo 129, §1º, inciso I do CP, o apelante pleiteia, nessa instância, sua
absolvição
, sustentando em seu favor a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

A pretensão merece acolhimento.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a versão trazida pelo
parquet

não encontra amparo nos elementos de prova colhidos.

O contexto dos autos revela que a vítima Jonas e o apelante haviam discutido no bar, tendo o apelante saído do estabelecimento e ido para sua residência. Tempos depois, retornou ao local para procurar o amigo que o acompanhava, o que resultou em nova discussão com Jonas.

Felipe, o filho da vítima, tentou apaziguar a situação, momento em que
Jonas pegou um porrete de madeira
, pulou o balcão do estabelecimento e foi na direção de Cristiano para tentar intimidá-lo e fazer com que ele fosse embora:

[...]
Que ao ver que a situação estava ficando mais delicada, o declarante ao ver que CRISTIANO estava agressivo e poderia agredir fisicamente o seu filho, pegou um porrete que fica por de trás do balcão e foi em direção do CRlSTlANO para que o mesmo pudesse ir embora; QUE o declarante desferiu um golpe com o porrete, contudo não acertou CRISTIANO, vindo a acertar uma árvore que tem em frente ao
bar, nesse momento o autor do fato desferiu DUAS facadas contra o declarante,
uma apenas pegou de raspão e a outra, conforme Laudo de exame de lesões corporais, lesionou o intestino delgado e o mesentério (...) outrossim, deduz que pegou a faca quando retornou em casa pela última vez. [...]

(Declaração prestada pela vítima
Jonas
em sede extrajudicial às folhas 36/37)

Ouvida em juízo (mídia de folha 114), a
vítima
ratificou as declarações apresentadas na esfera policial. Na oportunidade, disse
que só saiu com o porrete em direção ao apelante
, porque estava tentando proteger o próprio filho.

O
apelante
, por sua vez, ao ser ouvido em juízo (mídia de folha 114) declarou que só desferiu o golpe de faca contra a vítima na tentativa de se defender, pois Jonas saiu com o porrete em sua direção, tentando atingí-lo.

Corroborando a declaração do apelante, a testemunha
Elenilton Reis Gaspar
, declarou em juízo (mídia de folha 114) que:

(minutos 01:00.00min e ss)

Advogada de Defesa:
O sr. disse que o sr gritou com o sr. Jonas pra ele” parar de doidera”... Foi com o sr. Jonas que o sr. gritou?

Testemunha Elenilton:
Ah. Eu falei: “para com essa doidera aí! Naquele exato momento na hora que ele pulou, eu falei “Que isso?! Que isso?!".. entendeu? Eu tava até no fundo do bar.

Advogada de Defesa:
E nesse momento, qual foi a reação do sr. Cristiano? Quando ele (Jonas) pegou o pau?

Testemunha Elenilton:
Ele saiu pra fora e o Jonas saiu atrás dele com o pedaço de pau na mão... e o pedaço de pau pegou numa arvorezinha em cima, entendeu? Foi a hora que o Cristiano deu a facada. (...)

Advogada de Defesa:
Então o sr. Jonas saiu atrás dele com o porrete, foi isso?

Testemunha Elenilton:
Sim

(...)

Juíza
: No momento que o sr. Jonas pulou o balcão, o sr. Cristiano já estava com a faca visível?

Testemunha Elenilton:
Não
. Eu vi na hora que saí e coloquei a cadeira.
Na mão dele dentro do bar eu não vi.

Assim, se aduz através do depoimento da testemunha Elenilton, que durante a discussão, Jonas passou a mão num pedaço de pau e pulou o balcão
, saindo atrás de Cristiano com o porrete
,
tendo afirmado

categoricamente
ao juízo que “
quando Jonas pulou o balcão
, Cristiano saiu e o sr. Jonas
foi atrás dele com o pedaço de pau na mão.
Esclareceu ao juízo ainda que a faca de Cristiano não
estava
visível e que
este
não estava com
ela
na mão em momento antecedente a agressão
.
Disse que só viu a faca quando
o Cristiano
esfaqueou
Jonas, após
ter sido perseguido com o porrete.

Ainda quanto à tese acusatória -
de que o apelante teria ido a casa no intuito de se munir com uma faca -, esta restou isolada, não havendo qualquer prova de que a vítima estava ou não em posse do objeto anteriormente ao ato, e repito, nenhuma testemunha afirmou ter visto ele empunhar a faca ou fazer menção de utilizá-la antes da agressão. A vítima, inclusive, registra em seu depoimento que a referida conclusão constitui
mera dedução
:
"
QUE o declarante momento algum conseguiu perceber, desde de a primeira vez que CRISTIANO compareceu no bar, se o mesmo estava em posse da faca ou não
, outrossim,
deduz

que pegou a faca quando retornou em casa pela última vez. [...]
(Declaração prestada pela vítima
Jonas
em sede extrajudicial às folhas 36/37)

Assim, existem evidências que contrariam a atuação preordenada do recorrente. Pelo que consta dos autos
,
tanto o filho da vítima, quanto a própria vítima, estavam dentro do bar, próximo ao balcão no momento da discussão, enquanto o apelante estava
na calçada,
não havendo
qualquer menção
entre os
depoimentos de ter havido tentativa de agressão física
por parte do apelante
,
e que estavam apenas "batendo boca", tendo sido esse contexto ora apresentado confirmado pelos depoimentos testemunhais, (fls. 113/114).

Frise-se, é possível constatar que
a vítima foi em direção do recorrente
,
deslocando-se do interior do bar com a finalidade de atingir-lhe com um porrete
. Há, portanto, elementos que demonstram que
as agressões foram iniciadas pelo ofendido, o qual chegou a desferir um golpe, acertando uma árvore
. O referido ato - notadamente em razão do elevado risco à integridade física -,
legitimaram a reação do réu, o qual desferiu
UM golpe de faca visando cessar a agressão
.

Portanto, a alegação de que o apelante teria agido de forma preordenada não encontrou guarida em nenhuma prova dos autos.

Ainda digno de menção o fato de que as testemunhas ouvidas afirmaram que o apelante é um homem trabalhador e que nunca se envolveu em brigas ou outra situação semelhante anteriormente. Além disso,
nenhuma das testemunhas confirmou ter visto o apelante portando a faca em momento antecedente
à ação

ou de ter havido
alguma
tentativa de agressão
física.
Ao contrário, a prova dos autos demonstra que estavam "batendo boca" e, durante a discussão, a vítima é quem se armou de um “porrete de madeira” para intimidar o apelante e fazer com que ele saísse do local, o perseguindo e tentando atingi-lo.

Nos termos do artigo 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente
dos meios necessários, repele
injusta agressão, atual ou iminente,
a
direito seu
ou
de outrem
”. Requisitos esses, que devem ser preenchidos de
forma cumulativa
.

Restou claro que o apelante
apenas reagiu à agressão iniciada pela vítima
, utilizando-se de uma faca que tinha em seu poder, atingindo-lhe com apenas uma facada, tendo sido confirmado através dos depoimentos colhidos, que a vítima, continuou de pé após ter sido atingido, o que também reforça que o ato foi uma
tentativa do apelante de se defender da agressão que estava sofrendo.

A dinâmica dos fatos permite concluir, então, que houve
injusta

agressão atual ou iminente
por parte de Jonas em relação ao apelante, o que torna evidente a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Destarte,

os elementos contidos nos autos não deixam dúvidas da presença da
excludente de ilicitude da legítima defesa
por parte do recorrente, que não ultrapassou os limites necessários em sua tentativa de se defender.

Portanto, ante o exposto,
conheço do recurso e no mérito dou-lhe provimento
, vez que comprovados os elementos autorizadores da excludente de ilicitude referente à legítima defesa, reformando-se a sentença para
absolver
o acusado, com fundamento no artigo 397, inciso I c/c artigo 386, VI, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.